Tribunal: TJMT
Processo: 1038608-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038608-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. M. A. D. C. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 080.140.471-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. M. A. D. C. - CPF: 121.372.401-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de fórmula infantil a lactente com alergia à proteína do leite de vaca (
aplv
). Urgência caracterizada.
Direito à
saúde. Produto incorporado ao sus sem disponibilização efetiva. Impossibilidade de escolha de marca. Responsabilidade solidária dos entes federados. Reavaliação periódica. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento da fórmula infantil
Pregomin

Pepti
a menor diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), sob o fundamento de necessidade comprovada e risco de agravamento do quadro clínico.

II.
Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há urgência apta a justificar a medida antecipatória; (
ii
) examinar a alegação de inépcia da inicial e generalidade da decisão; (
iii
)
analisar a responsabilidade solidária e eventual direcionamento da obrigação entre os entes federados; (
iv
) verificar a possibilidade de vinculação à marca específica; e (v) estabelecer a necessidade de reavaliação periódica do tratamento.

III.
Razões de decidir

3.
O quadro clínico apresentado pelo menor, com diagnóstico confirmado de APLV e ineficácia das alternativas disponíveis, evidencia urgência concreta, uma vez que a ausência da fórmula prescrita compromete a nutrição e o desenvolvimento infantil, configurando risco de dano irreversível, nos termos do art. 196 e art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. O pedido inicial, embora amplamente redigido, contém delimitação suficiente quanto ao objeto principal
,
o fornecimento da fórmula extensamente hidrolisada
,
e fundamentação médica detalhada, afastando a alegada inépcia e a generalidade da decisão.

5. O insumo requerido foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS no 67/2018, mas ainda não é disponibilizado na rede pública, configurando omissão administrativa que legitima a intervenção judicial. A inércia estatal não elide o dever de garantir o direito fundamental à saúde.

6. O Tema 350 do STF não se aplica às demandas de saúde, pois versa sobre benefício previdenciário. A exigência de prévio requerimento administrativo não prevalece quando há urgência e risco à vida.

7. A solidariedade entre os entes federativos é reconhecida no Tema 793 do STF, sendo possível o direcionamento da execução conforme a repartição de competências, sem afastar a responsabilidade conjunta.

8. A vinculação
à
marca específica não se justifica, devendo o fornecimento observar as especificações técnicas da fórmula prescrita
,
extensamente hidrolisada à base de proteína do soro do leite, admitindo-se substituição por produto equivalente, desde que aprovado pelo médico responsável e disponível no SUS.

9. Considerando que a APLV é condição transitória, a continuidade do fornecimento deve ser condicionada à apresentação de receituário médico atualizado a cada 6 (seis) meses, com avaliação da necessidade clínica e possibilidade de introdução gradual de alimentação regular.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de Julgamento: “1.
O fornecimento deve observar a composição técnica prescrita, admitindo-se substituição por produto equivalente mediante anuência médica.
2
. A continuidade do tratamento deve ser condicionada à reavaliação médica semestral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o, 196 e 227; Lei no 8.069/1990 (ECA),
arts
. 4o e 11; Lei no 8.080/1990,
arts
. 17 e 18; CPC/2015, art. 300; Portaria SCTIE/MS no 67/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178-ED, Tema 793; STJ,
REsp
no 1.657.156/RJ, Tema 106; CNJ,
Enunciado
28 da Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra decisão da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1027443-43.2025.8.11.0003, que deferiu tutela de urgência para fornecimento da fórmula infantil “Pregomin Pepti” a menor com APLV (CID T78.1). (Id 326447432)

Na inicial recursal, o agravante sustenta, em síntese: (i) inexistência de urgência (serviço eletivo), com necessidade de respeito aos prazos administrativos; (ii) política pública já regulamentada pela CONITEC e Portaria SCTIE/MS no 67/2018, sem mora do SUS; (iii) inépcia por pedido genérico e nulidade de decisão genérica (arts. 322, 324 e 492 do CPC); (iv) ausência de comprovação de domicílio, com indícios de litigância predatória; (v) impossibilidade de escolha de marca/modelo; e (vi) direcionamento do cumprimento preferencialmente ao Município, alcançando o Estado apenas em caso de descumprimento e inexistência de saldo municipal (SISBAJUD), com eventual ressarcimento (Tema 793/STF).

Requer efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo. (Id 326062868)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática, à vista de laudo médico que descreve tentativas terapêuticas sem êxito e risco concreto de desnutrição, reconhecendo a urgência do caso. (Id 326447432)

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo direcionamento da obrigação ao Estado por se tratar de tratamento de alto custo; subsidiariamente, requerendo a manutenção da tutela com ajustes. (Id 342729368)

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer, registrando o histórico do feito, e opinando pelo parcial provimento do recurso (ajustes quanto à vedação de marca e ao direcionamento da obrigação), mantendo-se a tutela do menor. (Id 344207854)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos
,
o agravante se insurge contra
decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento da fórmula infantil
Pregomin

Pepti
a menor diagnosticado com APLV.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ausência de urgência apta a justificar a medida, a existência de política pública já regulamentada, a inépcia do pedido inicial e nulidade da decisão por suposta generalidade,
bem como questiona a comprovação de domicílio, a possibilidade de escolha de marca específica e o direcionamento do cumprimento da obrigação
.

Da alegação de inexistência de urgência e do caráter eletivo do tratamento

O agravante sustenta que o serviço pleiteado é eletivo, sem caracterização de urgência ou emergência, e que o ajuizamento da ação ocorreu antes de esgotado o prazo administrativo para análise do pedido,
contrariando
o entendimento do STF no Tema 350 (RE 631.240) e os Enunciados 93, 76 e 84 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Sem razão o agravante.

O laudo médico subscrito pelo Dr. Laurindo José de Oliveira, Pediatra, CRM/MT 3215 (Id. 211402789), datado de 09 de outubro de 2025, atesta que o paciente apresenta diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV - CID T78.1), caracterizada pela reação imunológica reprodutível contra antígeno alimentar específico, geralmente proteico.

Extrai-se do referido documento que a criança, em virtude da doença supramencionada, apresentou importante comprometimento gastrointestinal, com quadro clínico de diarreia, vômitos, sangue nas fezes, dores abdominais, assadura, regurgitação e perda de peso, com reações indesejáveis ocorrendo com frequência desde 21.8.2025, sempre após a lactação de fórmulas comuns, além de estado febril, distensão abdominal e gastroenterite infecciosa.

Ponto crucial do laudo médico que merece destaque é a informação de que a criança já fez uso das fórmulas APTAMIL
sem lactose
(
SL
) de soja
, e não obteve efeitos positivos. Essa constatação afasta a alegação do agravante de que não haveria demonstração de ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública, porquanto o próprio médico assistente atesta que houve tentativa terapêutica sem sucesso.

O profissional médico é categórico ao afirmar que "
no momento não recomendo de forma alguma que seja introduzido outro tipo de fórmula além da qual eu estou prescrevendo,
pois
a saúde do paciente já se encontra muito debilitado e precisa ser restabelecida urgentemente com uma fórmula que realmente possa cessar os efeitos colaterais que o mesmo apresenta
". A posologia prescrita é de 12 latas/mês, inicialmente por tempo indeterminado, demonstrando a necessidade contínua e prolongada do tratamento.

A situação não se configura como mero tratamento eletivo ou de rotina, mas como quadro clínico grave que demanda intervenção nutricional especializada urgente, sob pena de agravamento irreversível do estado de saúde do menor, que já se encontra debilitado em razão das reações adversas às fórmulas anteriormente utilizadas.

Com efeito, a urgência deve ser aferida concretamente, com base nas particularidades do caso e na fundamentação médica apresentada, não se exigindo que o paciente esteja em iminente risco de morte ou necessitando de internação hospitalar para que se caracterize a urgência.

Não se pode exigir que uma criança de apenas 1 (um) ano de idade, em plena fase de desenvolvimento, aguarde 100 ou 180 dias para ter acesso ao único alimento que seu organismo tolera adequadamente. Tal espera representaria risco concreto e significativo à sua saúde, nutrição e desenvolvimento, podendo ocasionar danos irreversíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara tem reconhecido que, em se tratando de crianças em tenra idade, especialmente lactentes, a urgência deve ser aferida não apenas pelos critérios formais do CFM, mas sim pela vulnerabilidade inerente à faixa etária e pela necessidade de proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Embora formalmente o fornecimento de fórmula alimentar possa ser classificado como eletivo, as circunstâncias concretas
,
lactente de 1 ano de idade, em fase crítica de desenvolvimento, com diagnóstico clínico de APLV confirmado por Teste de Provocação Oral, com tentativas terapêuticas frustradas e quadro de comprometimento gastrointestinal grave
,
afastam a aplicação automática dos prazos previstos no Enunciado 93 do CNJ, configurando situação que demanda providência imediata.

É certo que a Nota Técnica
NATJus
no 418927 (Id 211939364), embora reconheça que não há urgência médica nos termos da Resolução CFM 1451/95, não afasta a gravidade do quadro clínico nem a necessidade do produto prescrito. O parecer técnico limita-se a consignar que a situação não caracteriza emergência médica no sentido técnico-administrativo, o que não se confunde com a urgência jurídica para fins de tutela antecipada. A própria nota técnica, aliás, conclui favoravelmente ao fornecimento da fórmula, reconhecendo a comprovação diagnóstica, a prescrição médica específica, o registro na ANVISA e a inexistência de dispensação administrativa efetiva pelo SUS.

Quanto à invocação do Tema 350 do STF (RE 631.240), cumpre consignar que a tese ali firmada
se

refere
especificamente à concessão de
benefícios previdenciários perante o INSS, tratando da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação judicial. Não se trata, portanto, de precedente aplicável às demandas de saúde pública, especialmente quando há urgência comprovada e risco de dano irreversível ao paciente, situação que afasta a exigência de prévio esgotamento das vias administrativas.

A Constituição Federal consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado (art. 196), cabendo ao Poder Público garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tratando-se de criança, incide com maior intensidade o princípio da proteção integral consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), que assegura com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde e à alimentação adequada.

Assim, a tese de inexistência de urgência e de necessidade de esgotamento da via administrativa não merece acolhimento.

O agravante sustenta que o pedido seria inepto, por se tratar de requerimento genérico de "fornecimento de tudo o que for necessário ao tratamento", em afronta aos
arts
. 322, 324 e 492 do Código de Processo Civil.

A alegação não merece prosperar.

Embora a petição inicial contenha, de forma ampla, pedido de fornecimento de tratamentos e procedimentos relacionados à enfermidade, o pedido principal é perfeitamente delimitado: trata-se do fornecimento da fórmula infantil especializada prescrita pelo médico assistente para
tratamento da APLV diagnosticada. A prescrição médica especifica o tipo de fórmula (extensamente hidrolisada), a posologia (12 latas/mês) e a justificativa clínica detalhada, conferindo ao pedido a determinação necessária para a análise jurisdicional.

Ademais,
cabe ressaltar que
, nas ações que versam sobre direito à saúde, admite-se certo grau de generalidade no pedido, especialmente quando a enfermidade pode demandar tratamentos complementares ao longo do tempo, sem que isso configure inépcia da inicial. O que se exige é a identificação do tratamento principal e a fundamentação médica adequada, requisitos que se encontram plenamente atendidos no caso em exame.

A decisão agravada, de igual modo, é específica ao determinar o fornecimento da fórmula infantil prescrita, não se configurando a alegada decisão genérica ou ultra petita.

Da alegação de ausência de comprovação de domicílio e litigância predatória

O agravante sustenta falta de comprovação de domicílio do menor na comarca de Rondonópolis, caracterizando eventual litigância predatória.

A alegação não merece acolhimento.

A mera alegação de litigância predatória, desacompanhada de elementos concretos que a demonstrem, não é suficiente para infirmar a presunção de boa-fé processual que norteia o sistema processual civil brasileiro (art. 5o do CPC). A comprovação de domicílio é matéria que pode ser objeto de instrução probatória no curso do processo de origem, não sendo
adequado, em sede de cognição sumária recursal, presumir a má-fé da parte demandante.

Ademais, o processo tramita perante a Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis/MT, juízo que detém competência territorial para o processamento e julgamento do feito, não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem a litigância predatória alegada.

Do cumprimento dos requisitos para fornecimento de insumo incorporado ao SUS sem efetiva dispensação

O agravante argumenta que a CONITEC avaliou o tema e que as fórmulas nutricionais especiais estão previstas em portaria específica (Portaria SCTIE/MS no 67/2018), mas ainda não são disponibilizadas
administrativamente
pelo SUS, inexistindo, portanto, mora estatal.

O argumento, conquanto relevante do ponto de vista da organização administrativa do SUS, não afasta o dever de fornecimento do insumo.

O parecer técnico do
NATJus
confirma que as fórmulas nutricionais para crianças de 0 a 24 meses com APLV, incluindo fórmulas extensamente hidrolisadas, foram incorporadas ao SUS pela Portaria SCTIE/MS no 67/2018, conforme recomendação da CONITEC (Relatório no 345/2018). Contudo, o próprio parecer reconhece expressamente que "até o momento não houve finalização dos trâmites operacionais e não há fornecimento desta Fórmula Extensamente Hidrolisada no SUS", informando, ainda, que "após consulta ao Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP,
constatou-se que a referida fórmula ainda não integra nenhuma lista oficial (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS".

Ora, se a própria Administração Pública reconhece a incorporação do insumo ao SUS, porém não implementa operacionalmente a sua dispensação, configura-se manifesta omissão estatal que não pode ser oposta ao jurisdicionado como fundamento para negar-lhe o acesso ao tratamento. A mora na implementação administrativa de política pública já reconhecida como necessária não constitui excludente da obrigação de fornecimento, mas sim reforça a legitimidade da intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

Os requisitos do Tema 106 do STJ (
REsp
1.657.156/RJ), embora originariamente concebidos para medicamentos não incorporados ao SUS, devem ser aplicados de forma diferenciada quando se trata de fórmulas alimentares para lactentes incorporadas ao
SUS
,
mas sem dispensação efetiva. Nada obstante, ainda que se exija o cumprimento cumulativo dos referidos requisitos, verifica-se que todos se encontram atendidos no caso concreto.

Primeiro, há laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que assiste o paciente, atestando a imprescindibilidade da fórmula extensamente hidrolisada e a ineficácia das alternativas já tentadas (APTAMIL
sem lactose e fórmula de soja
), demonstrando que o paciente apresentou reações adversas às fórmulas comuns e que necessita especificamente de fórmula com proteína extensamente hidrolisada.

Em s
egundo, o parecer do
NATJus
é expressamente favorável ao fornecimento, reconhecendo que há evidências científicas quanto à eficácia e segurança da utilização de fórmulas extensamente hidrolisadas em casos de APLV e que as recomendações da CONITEC são favoráveis para a utilização da tecnologia na situação clínica apresentada.

Terceiro, o produto possui registro válido na ANVISA, conforme atestado pelo próprio
NATJus
.

Quarto, a ação foi ajuizada pela Defensoria Pública em favor do menor, representado por sua genitora, o que constitui forte indicativo de hipossuficiência econômica, reforçado pela ausência de concessão de justiça gratuita nos autos, porém sem que o agravante tenha demonstrado capacidade financeira da família para arcar com o custo do tratamento.

Da impossibilidade de escolha de marca

O agravante sustenta vedação à escolha de marca específica. Quanto a este ponto específico, assiste parcial razão ao agravante.

De fato, é princípio consolidado na jurisprudência que as decisões judiciais não devem vincular o fornecimento a marcas específicas, devendo os entes públicos ter liberdade para adquirir produtos equivalentes que atendam às mesmas especificações técnicas e finalidades terapêuticas.

O Enunciado 28 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que, nas decisões para o fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais, o juiz deve exigir a descrição técnica e não a marca específica ou o fornecedor, em consonância com as normas do
Sistema Único de Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e da Resolução 1.956, de 2010, do Conselho Federal de Medicina.

Nesse sentido, esta Câmara já se posicionou em caso análogo envolvendo APLV:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE FÓRMULA PARA CRIANÇAS COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA - DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA MARCA – DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos, insumos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente competente, para prestá-lo, observando-se as normas de descentralização do SUS, nos termos do precedente do STF, Tema 798. O fornecimento do insumo alimentar deve-se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca específica, ou seja, a marca que o SUS disponibilizar." (N.U 1010062-02.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito
Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 28.2.2024)

Todavia, no caso concreto, deve-se ponderar que a prescrição médica indica fórmula específica com a qual a criança já foi testada e apresentou necessidade clínica, e que a substituição por fórmula de composição diferente pode acarretar nova reação alérgica ou intolerância. Tratando-se de lactente de 1 ano de idade, em fase crítica de desenvolvimento, mostra-se prudente manter, ao menos inicialmente, a fórmula prescrita pelo médico assistente, evitando-se experimentações que podem agravar o quadro clínico.

Nessa senda, a decisão judicial deve harmonizar o direito fundamental à saúde da criança com os princípios que regem a administração pública, especialmente os da economicidade, eficiência e impessoalidade.

A solução adequada consiste em determinar o fornecimento de fórmula infantil extensamente hidrolisada à base de proteína do soro do leite, com as especificações técnicas necessárias ao caso concreto, admitindo-se a substituição por produtos equivalentes padronizados ou disponíveis no Sistema Único de Saúde, desde que apropriados ao uso pediátrico, tecnicamente compatíveis e mediante concordância do profissional médico que acompanha o paciente.

Do direcionamento da obrigação entre os entes federados

O agravante pretende o direcionamento do cumprimento preferencialmente ao Município, alcançando o Estado apenas em caso de descumprimento e inexistência de saldo municipal (SISBAJUD), com eventual ressarcimento, à luz do Tema 793 do STF.

A tese não merece integral acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178-ED), firmou entendimento no sentido de que
:
"
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
". Embora a mesma decisão determine que o juiz direcione o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, essa diretriz se aplica para fins de definir qual ente deve preferencialmente cumprir a obrigação, mas não exclui a solidariedade nem impede a condenação conjunta.

No presente caso, verifica-se que a fórmula nutricional pleiteada apresenta características que impedem a definição precisa de qual ente federativo possui responsabilidade primária exclusiva pelo seu fornecimento. Primeiro, embora se trate de fórmula infantil nutricional especializada, o produto não está incluído de forma operacional em nenhuma lista oficial do SUS (RENAME, SIGTAP), conforme atestado pelo próprio
NATJus
, que consignou expressamente que "
não tem ente federativo com competência de fornecimento definido
".

Segundo, justamente por não estar contemplado operacionalmente nos protocolos do SUS, não há
pactuação
expressa entre os entes federativos, por meio das Comissões
Intergestores
, definindo qual esfera administrativa possui atribuição primária para o fornecimento deste insumo específico.

Terceiro, a Lei 8.080/90, em seus artigos 17 e 18, atribui tanto ao Estado quanto ao Município competências concorrentes em matéria de alimentação e nutrição, sem estabelecer critério claro de diferenciação
quando o produto não integra os protocolos oficiais do SUS. O art. 18, IV, "c", da Lei 8.080/90 atribui ao Município a execução de serviços de alimentação e nutrição, enquanto o art. 17, IV, "c", atribui ao Estado a coordenação e execução complementar de ações e serviços de alimentação e nutrição.

Nesse contexto, aplica-se ao caso concreto a orientação jurisprudencial consolidada por este Tribunal de Justiça, no sentido de que, quando não há definição clara do ente responsável em razão da ausência do insumo nos protocolos operacionais do SUS, mantém-se a responsabilidade solidária sem direcionamento primário, cabendo aos entes resolver
em
administrativamente, entre si, eventual ressarcimento.

No julgamento da Apelação Cível no 1034145-22.2024.8.11.0041, em caso análogo envolvendo fórmula infantil especializad
a, foi consignado:
"Analisando o caso concreto, verifica-se que o Suplemento Alimentar (...) apresenta características peculiares que impedem a definição clara de qual ente federativo possui responsabilidade primária exclusiva pelo seu fornecimento".

Ademais, o direcionamento exclusivo ao Município, com previsão de acionamento subsidiário do Estado apenas após esgotamento de tentativas de bloqueio via SISBAJUD, representa mitigação indevida da efetividade da tutela de urgência, criando etapas e condicionantes que retardam o cumprimento da decisão e expõem a criança a risco de descontinuidade do tratamento. Em casos urgentes envolvendo crianças em tenra idade, a jurisprudência desta Câmara tem priorizado a efetividade
imediata da prestação jurisdicional, evitando condicionantes que possam retardar o acesso ao tratamento.

Portanto, mantém-se a condenação solidária dos entes federados, sem prejuízo de posterior regresso entre eles conforme as regras de repartição de competências.

Da necessidade de reavaliação periódica

Por fim, em atenção às recomendações técnicas do
NATJus
, que enfatiza a necessidade de reavaliações periódicas por profissional de saúde especialista, a fim de evitar o uso prolongado e desnecessário de fórmulas industrializadas, e considerando que a APLV tende a regredir com o tempo
em
grande parte das crianças, com taxa de remissão de aproximadamente 45 a 50% no primeiro ano, 60 a 75% aos 2 anos e 85 a 90% aos 3 anos de idade, impõe-se condicionar a manutenção do fornecimento à apresentação de receituário médico atualizado a cada 6 (seis) meses, a fim de reavaliar a necessidade clínica do insumo e possibilitar a introdução gradual de alimentação regular, quando indicada pelo médico assistente.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, tão somente para:

a) determinar que o fornecimento observe a composição técnica prescrita (fórmula extensamente hidrolisada à base de proteína do soro do leite), admitindo-se a substituição por produto equivalente disponível no SUS ou adquirido pelo ente público, desde que com as mesmas especificações técnicas e mediante acompanhamento e concordância do profissional médico responsável;

b) condicionar a manutenção do fornecimento à apresentação de receituário médico
atualizado a cada 6 (seis) meses, com avaliação da necessidade de continuidade do tratamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026